Tribunal: STF
Processo: MS 27423
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por José Gomes Brito, Procurador de Justiça do Estado da Bahia, em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público que, nos autos do Recurso Interno 0.00.000.000633/2006-11, manteve o sigilo acerca da identidade de denunciante, assim ementado:



    “RECURSO INTERNO. DADOS SIGILOSOS. DIVULGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ARTIGO 71, § 9º DO RICNMP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 3, p. 190)



    Alega o impetrante que o acórdão proferido encerra flagrante colidência com toda a construção constitucional, doutrinária e jurisprudencial referente à questio juris posta em análise, o que fez por ferir frontalmente o direito do Impetrante em recompor seu patrimônio íntimo e sua honra, desnecessariamente abalada por denúncia vazia, em relação à qual restou, na origem, amplamente demonstrada a improcedência.



    Aduz presente o direito líquido e certo, porquanto o sigilo quanto à identificação do denunciante está em desacordo com o disposto no art. 5º, V e XXXV, da Constituição da República.



    A liminar pleiteada foi indeferida (eDOC 3, pp. 198-199).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança (eDOC 3, pp. 201-203), nos seguintes termos:



    “Mandado de segurança. Representação contra Promotor de Justiça apresentada perante o CNMP. Ausência de desvio de conduta ou de descumprimento de dever funcional. Arquivamento dos autos. Indeferimento da quebra de sigilo quanto à identificação do reclamante. Alegação de ofensa aos direitos de imagem e honra. Manutenção do sigilo quanto a determinados processos, em prol do interesse público. Ausência de direito líquido e certo. Parecer pela denegação da segurança.”



    Informações foram prestadas pela autoridade coatora (eDOC 3, pp. 207-210).



    Devidamente intimada, a Advocacia-Geral da União requer o ingresso no feito (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, admito o ingresso da União no feito, como requerido.



    Adentrando ao mérito do writ, entendo que a pretensão não merece prosperar.



    O Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público assim dispunha em seu art. 71 ,§ 9º, em sua redação originária:



    “Art. 71. (...)



    § 9º. Ao decidir, caberá ao Conselho manter ou não o sigilo quanto ao objeto da denúncia, devendo mantê-lo, em qualquer caso, quanto à autoria, se esta for requerida.”



    Logo é possível aferir pela interpretação do citado dispositivo que, caso fosse expressamente requerido, o sigilo da autoria da representação disciplinar deveria ser mantido.



    Na hipótese dos autos, o CNMP concluiu pela manutenção do sigilo em relação aos dados pessoais do denunciante, consoante expressamente disposto em seu regimento, assentando que o fazia por não vislumbrar hipótese de denuncismo irresponsável a justificar o afastamento do sigilo. É o que se extrai do seguinte excerto do julgado (eDOC 3, pp. 194-195):



    “Em contrapartida, com os fatos aqui apresentados e as decisões tomadas, não se pode afirmar que se está diante de um caso de denuncismo irresponsável.



    O parecer da auxiliar da Corregedoria (fls. 109 a 114) foi no sentido de que a representação deveria ser arquivada, não porque houve qualquer denúncia irresponsável, mas sim devido à plena atuação da Corregedoria local. Nem mesmo como pedido de revisão a reclamação poderia ser recebida, uma vez que, para tanto, exige-se a fundamentação do pedido no art. 87, incisos I a III do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. Vejamos parte do mencionado parecer:



    "Cumpre observar que a ação do Conselho somente se faz mister quando resultar inoperante o órgão de controle interno (…)”



    Ademais, o Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público - art. 71, 9 9º - impõe que, caso haja requerimento, a autoria deverá, em qualquer caso, permanecer em sigilo. Assim, qualquer decisão em outro sentido iria de encontro com a norma que regulamenta a matéria” . 



    O relator ainda consignou que "com os fatos aqui apresentados e as decisões tomadas, não se pode afirmar que se está diante de um caso de denuncismo irresponsável". Por entender que não houve abuso no exercício do direito de petição, entendeu o Plenário do CNMP que deveria permanecer o sigilo dos dados do requerente. 



    A atuação do órgão reclamado, nos termos em que proferido o ato questionado, não configura ilegalidade ou abuso de poder. Verifica-se, nessa senda, que não há direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, que se mostra, como visto, contrária a disposição expressa de norma regimental.



    Ademais, diversamente do que sustenta o impetrante, não se aplica ao caso o que decidido por esta Corte no julgamento do Mandado de Segurança 24.405/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJe 23.4.2004, haja vista que, naquele feito, como se depreende dos votos prolatados, o fundamento para que se reconhecesse o direito à informação sobre a autoria da denúncia referiu-se à visualização da possibilidade de uma denúncia irresponsável, hipótese que justificaria o afastamento do sigilo sobre o nome do denunciante, a fim de permitir que o denunciado pleiteasse reparação pelo dano sofrido na sua honra subjetiva e objetiva.



    No caso sob exame, ponderando os interesses jurídicos em confronto – de um lado o interesse público na apuração de uma denúncia, e de outro o direito à honra e a imagem do denunciado – o órgão apontado como coator entendeu pela prevalência do primeiro. Isso porque, como anotou o Conselho em suas informações (eDOC 3, p. 209):



    “A concessão de caráter sigiloso a determinados processos, em última análise, representa instrumento de grande valia na realização do interesse público, no sentido de que viabiliza a participação da sociedade na vida pública e faz chegar aos órgãos de controle o conhecimento de eventuais irregularidades cometidas no âmbito do Poder Público.”



    Nesse sentido, rememoro o que consignei no voto proferido nos autos do Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 32.600, em que salientei que os atos normativos que preservam a identidade do denunciante visam à proteção da pessoa que age de boa-fé, a fim de que se evitem retaliações que possam desencorajar a denúncia de irregularidades verificadas no âmbito da Administração Pública. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DENÚNCIA DE SUPOSTO NEPOTISMO. PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO DENUNCIANTE. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei de Acesso à Informação restringe a divulgação de informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem, cuja divulgação somente se justifica nas hipóteses dos parágrafos 3º ou 4º do art. 31 da Lei 12.527/2011. 



    2. A ausência de identificação do denunciante não prejudicou o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto foi assegurado acesso aos documentos e fatos descritos na denúncia. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS 32600 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)



    Diante do exposto, denego a ordem postulada no presente writ. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente